Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE INFORMÁTICA (“SOFTWARE AUTODESK REVIT”). HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA. 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. PRESENÇA. ATIVIDADE EXTRAJUDICIAL DO ADVOGADO DA PARTE CREDORA PARA COBRANÇA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA. DUPLO FUNDAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Segundo o posicionamento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, as disposições dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil referem-se apenas à eventual atividade exercida pelo advogado do credor em momento anterior ao ajuizamento da ação (atuação extrajudicial). Isso porque a atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora já é remunerada pelos honorários de sucumbência fixados na sentença, conforme o art. 85 do CPC. 3. O autor, ora apelante, não demonstrou a atuação extrajudicial de seu advogado para a cobrança da dívida, pelo que não faz jus aos honorários contratuais. (...)(Acórdão 1859637, 07149258220238070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes
2. No caso concreto, as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, cuja fornecedora disponibilizou o curso de informática (software) em plataforma digital, mas a ré/consumidora, embora devidamente inscrita, dele não participou, alegando que não lhe foram disponibilizados os meios necessários para tanto, o que não foi comprovado nos autos.
3. De igual modo, a prestação contratual a ela (consumidora/ré) debitada não foi cumprida, pois não pagou o valor ajustado, R$3.920,00.
4. A credora propôs ação para cobrança do débito, acrescido dos encargos da mora e mais 30% (trinta por cento) sobre aquele valor a título de honorários advocatícios contratuais, previstos no §2o, da cláusula 11, do instrumento contratual que, na hipótese, à vista dos elementos extraídos da relação jurídica posta à análise, mostrou-se abusivo.
5. Por outro lado, não foi comprovado ter havido atuação extrajudicial do advogado da autora em busca do recebimento do crédito, até para evitar a propositura da demanda, de modo que, por duplo fundamento, a cláusula contratual que prevê a incidência dos honorários contratuais no importe de 30% sobre o valor da dívida deve ser afastada.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.